Tribunal: CARF
Processo: 13864.720088/2012-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Ana Claudia Borges de Oliveira
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-03-01

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13864.720088/2012-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-009.460 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
3 de fevereiro de 2021
Recorrente
TRANSCASTRO MULTIMODAL LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA.
GFIP. INFORMAÇÕES INCORRETAS OU OMISSAS.
Constitui infração à legislação previdenciária a entrega de GFIP com
informações incorretas ou omissas, por violação ao art. 32, IV, da Lei no
8.212/91, acrescentado pela Lei no 9.528/97 com a redação dada pela Medida
Provisória no 449/2008, convertida na Lei no 11.941/2009

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira (Relatora), Denny Medeiros da Silveira (Presidente), Francisco Ibiapino Luz, Gregório
Rechmann Junior, Luís Henrique Dias Lima, Márcio Augusto Sekeff Sallem, Rafael Mazzer de
Oliveira Ramos e Renata Toratti Cassini.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário em face da decisão (fls. 95 a 104), que julgou
improcedente a impugnação e manteve o crédito constituído por meio do Auto de Infração
DEBCAD no 51.015.841-2, emitido em 08/06/2012, no valor de R$ 4.500,00, por ter o
contribuinte apresentado GFIP com informações incorretas ou omissas.
A DRJ julgou a impugnação improcedente nos termos da ementa abaixo:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13864.720088/2012-11
Fl. 121
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-009.460 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13864.720088/2012-11

OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. PRESTAR INFORMAÇÕES DE INTERESSE DO
INSS, NA FORMA POR ELE ESTABELECIDA, POR INTERMÉDIO DA GFIP.
DESCUMPRIMENTO. MULTA.
Constitui infração, punível com multa pecuniária, a empresa prestar informações
incorretas, ou omiti-las, por meio da GFIP - Guia de Recolhimento do Fundo de
Garantia e Informações à Previdência Social.
OBRIGAÇÃO
TRIBUTÁRIA
PRINCIPAL
E
OBRIGAÇÃO
TRIBUTÁRIA
ACESSÓRIA. DESCUMPRIMENTO DE AMBAS. MULTAS ESPECÍFICAS.
APLICAÇÃO. ILEGALIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO.
Não configura ilegalidade a simultânea aplicação de multa por descumprimento de
obrigação tributária principal e de multa por descumprimento de obrigação tributária
acessória, porquanto cada uma dessas penalidades possui um respectivo e distinto fato
gerador.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O contribuinte foi cientificado em 04/09/2013 (fl. 108) e apresentou recurso
voluntário em 26/09/2013 (fls. 111 a 117) sustentando a dupla punição pelo mesmo fato.
Sem contrarrazões.

Voto
Conselheira Ana Claudia Borges de Oliveira, Relatora.
Da admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço e passo à análise da matéria.
Das alegações recursais
1. Da obrigação acessória – CFL 78
Através do Auto de Infração DEBCAD no 51.015.841-2 (fls. 3) foi constituído
crédito tributário no valor de R$ 4.500,00, por ter o contribuinte apresentado GFIPs com
informações incorretas, a saber, que os contribuintes individuais declarados na categoria 13,
foram considerados pela fiscalização como contribuintes individuais – transportadores
rodoviários autônomos - categoria 15 (Relatório Fiscal fls. 6 a 12).
Disto, infringiu o disposto no art. 32, IV, da Lei no 8.212/91, acrescentado pela
Lei no 9.528, de 10/12/97 com a redação dada pela Medida Provisória no 449, de 03/12/2008,
convertida na Lei no 11.941, de 27/05/20091 (CFL 78).
A caracterização da infração à obrigação acessória depende da constatação se, de
fato, os contribuintes individuais declarados na categoria 13 deveriam ter sido declarados como
contribuintes individuais – transportadores rodoviários autônomos - categoria 15.

1 Art. 32. A empresa é também obrigada a:
(...) IV – declarar à Secretaria da Receita Federal do Brasil e ao Conselho Curador do Fundo de Garantia do Tempo
de Serviço – FGTS, na forma, prazo e condições estabelecidos por esses órgãos, dados relacionados a fatos
geradores, base de cálculo e valores devidos da contribuição previdenciária e outras informações de interesse do
INSS ou do Conselho Curador do FGTS; (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009)
Fl. 122
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-009.460 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13864.720088/2012-11

A discussão está relacionada ao processo 13864.720085/2012-70, distribuído a
esta relatora e não conhecido em face da intempestividade do recurso voluntário.
O contribuinte, por sua vez, não se insurge contra a alegação de que os
contribuintes individuais deveriam ter sido declarados na categoria 15, tendo se limitado a
discorrer sobre a duplicidade de punição pelo mesmo fato.
Conforme dispõe o art. 113, § 2o, do CTN, a obrigação acessória decorre da
legislação tributária e tem por objeto as prestações positivas ou negativas, que não
necessariamente decorrem da existência da obrigação principal, mas sim existem no interesse de
eventual arrecadação ou fiscalização.
Constitui, portanto, infração à legislação previdenciária a entrega de GFIP com
omissões ou contendo informações incorretas ou omissas.
Nesse sentido é o entendimento do CARF:
(...)
AUTO
DE
INFRAÇÃO
DE
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
GFIP.
INFORMAÇÕES INEXATAS E ERROS DE PREENCHIMENTO. Constitui infração à
legislação previdenciária, a apresentação de Guia de Recolhimento do Fundo de
Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social (GFIP), com
informações inexatas e erros de preenchimento nos dados não relacionados com os fatos
geradores.
(Acórdão no 2202-007.334, Relator Conselheiro Leonam Rocha de Medeiros, Publicado
em 28/10/2020).
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. CFL 30. Deixar a empresa de
preparar folha(s) de pagamento(s) das remunerações pagas ou creditadas a todos os
segurados a seu serviço, de acordo com os padrões e normas estabelecidos pelo órgão
competente da Seguridade Social.
(Acórdão no 2201-007.444, Relatora Conselheira Débora Fofano dos Santos, Publicado
em 04/11/2020)
Portanto, sem razão o recorrente.
Conclusão
Diante do exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira

Fl. 123
DF CARF MF
Documento nato-digital